Tribunal: STJ
Processo: 7000251-10.2019.8.22.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915306 - RO(2025/0140073-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SAMUEL EMERICK
ADVOGADOS
: HAROLDO BATISTI - RO002535
ARY BATISTA BATISTI - RO010744
AGRAVADO
: NIVALDO JACINTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARCELA LIVIA LOBIANCO
AGRAVADO
: ADAILTON SAWARIS
AGRAVADO
: JANETE SCHAVETOCK SAWARIS
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
AGRAVADO
: MARCELO RIBEIRO MARCELINO DE PAULA
ADVOGADA
: VALESCA TAVARES MARCELINO DE PAULA - GO065570
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegação de julgamento extra petita não pode ser apreciada na instância
especial, pois não houve o necessário debate pelo Tribunal de origem, sendo
indispensável o prévio prequestionamento, inclusive para matérias de ordem
pública, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. O acórdão recorrido concluiu que o recorrente foi regularmente notificado
acerca da venda do imóvel, tendo plena ciência das condições do negócio, e
que a alienação ocorreu de forma integral, sem fracionamento, afastando a
alegada violação ao direito de preferência.
3. A alteração do entendimento do acórdão recorrido exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/03/2026
09/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 52382da3-db64-4fdf-baa6-f54a01e8b08b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 52382da3-db64-4fdf-baa6-f54a01e8b08b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915306 - RO(2025/0140073-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SAMUEL EMERICK
ADVOGADOS
: HAROLDO BATISTI - RO002535
ARY BATISTA BATISTI - RO010744
AGRAVADO
: NIVALDO JACINTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARCELA LIVIA LOBIANCO
AGRAVADO
: ADAILTON SAWARIS
AGRAVADO
: JANETE SCHAVETOCK SAWARIS
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
AGRAVADO
: MARCELO RIBEIRO MARCELINO DE PAULA
ADVOGADA
: VALESCA TAVARES MARCELINO DE PAULA - GO065570
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegação de julgamento extra petita não pode ser apreciada na instância
especial, pois não houve o necessário debate pelo Tribunal de origem, sendo
indispensável o prévio prequestionamento, inclusive para matérias de ordem
pública, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. O acórdão recorrido concluiu que o recorrente foi regularmente notificado
acerca da venda do imóvel, tendo plena ciência das condições do negócio, e
que a alienação ocorreu de forma integral, sem fracionamento, afastando a
alegada violação ao direito de preferência.
3. A alteração do entendimento do acórdão recorrido exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAMUEL EMERICK contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
“a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, assim ementado:
“Apelação cível. Contrato de arrendamento rural. Direito de preferência
pelo arrendatário. Alienação do imóvel. Notificação prévia. Comprovação.
Recurso provido.
O proprietário arrendador que pretenda voluntariamente alienar o bem
Documento eletrônico VDA54612646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: 43c1dcc2-da5b-4137-b9cb-4eb4d3513651

arrendado obriga-se a oferecê-lo ao arrendatário para que exerça o direito
previsto no § 3o do
da
art. 92
Lei n. 4.504/64.
Comprovado nos autos que foi oportunizado ao autor, arrendatário do bem, o
exercício de preferência na aquisição do imóvel alienado, com a juntada das
notificações aos autos, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer
como cumprida a exigência prevista no Estatuto da Terra.” (e-STJ, fls. 877,
891, 893)

Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, pois teria havido julgamento extra
petita, com afronta ao princípio da congruência, ao fundamento de que o acórdão teria decidido
questões fora dos limites da lide e das razões recursais, incorrendo em nulidade.
(ii)
§ 3o, da
porque teria sido violado o direito de preferência
art. 92,
Lei 4.504/1964,
do arrendatário, ao se dispensar nova notificação quando alteradas substancialmente as
condições da venda (de integral para fracionada), o que não asseguraria a “igualdade de
condições” exigida para o exercício da perempção.
Foram apresentadas contrarrazões. (e-STJ, fls. 1051-1066).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a decidir.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, SAMUEL EMERICK alega ser arrendatário do
Lote 45 da Gleba 60 e sustenta que a alienação do imóvel ocorreu sem notificação válida para
exercício do direito de preferência, em violação ao
§ 3o, da
Propõe ação
art. 92,
Lei 4.504/1964.
de preferência na aquisição de imóvel rural, visando à adjudicação do bem em igualdade de
condições com os compradores e à nulidade dos atos de compra e venda.
A sentença julga procedente a demanda, declara o direito de preferência do autor
quanto ao Lote 45, anula o contrato de compra e venda e a respectiva escritura, determina o
pagamento nas mesmas condições pactuadas na escritura e a transferência do depósito para fins
de adjudicação, e condena os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 865-866).
No acórdão, o Tribunal de Justiça reforma a sentença, dá provimento às apelações e
julga improcedentes os pedidos iniciais, ao concluir que houve notificação válida e ciência
inequívoca do autor, que a venda foi integral e que, de todo modo, o prazo decadencial do art. 92,
§ 3o, estava esgotado na data do ajuizamento, invertendo o ônus da sucumbência e fixando
honorários em 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 873-877).
No recurso especial, o agravante sustenta violação aos arts. 141 e 492 do Código de
Processo Civil, bem como ao
§ 3o, da
art. 92,
Lei n. 4.504/1964.
Contudo, o recurso em apreço não merece prosperar.
Inicialmente, a parte recorrente alegou violação aos arts. 141 e 492 do Código de
Processo Civil, ao sustentar a ocorrência de julgamento
, por suposta extrapolação
extra petita
Documento eletrônico VDA54612646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: 43c1dcc2-da5b-4137-b9cb-4eb4d3513651

dos limites da lide e das razões recursais, em afronta ao princípio da congruência. Todavia, ainda
que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelas instâncias ordinárias, a
questão não pode ser apreciada na instância especial quando ausente o necessário debate pelo
Tribunal de origem, uma vez que, conforme a orientação desta Corte, inclusive as matérias de
ordem pública dependem de prévio prequestionamento para viabilizar o exame em recurso
especial. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA
CITAÇÃO NÃO IMPUTADA AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO CONTRADITÓRIO. USO DE PROVA EMPRESTADA EM VIRTUDE DA
PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de
ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da pretensão
executiva é o mesmo relativo à ação de conhecimento e ele se inicia a partir
da data do trânsito em julgado da sentença, conforme jurisprudência pacífica
desta Corte.
3. Proposta a execução no prazo para seu exercício, a demora da citação,
quando não imputada ao exequente, não permite o acolhimento de alegada
prescrição.
4. No caso, foi reconhecida a preclusão do direito à produção de prova
pericial pela ausência de pagamento dos valores arbitrados a título de
honorários periciais, de modo que não há se falar em violação ao
contraditório pelo uso de prova emprestada para fins de avaliação de imóvel
penhorado.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, o julgador não é obrigado a
abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a controvérsia,
apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.527.030/SP,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
GALLOTTI
24/2/2025,
28/2/2025,

No presente caso, embora a questão tenha sido suscitada em sede de embargos de
declaração, não foi examinada pela eg. Corte Estadual.
E para que se configure o prequestionamento, exigido inclusive com relação a
matérias de ordem pública para o conhecimento do recurso especial, o Tribunal de origem deve
emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento
no caso concreto, extraindo-se do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial,
abrir discussão sobre a questão de direito, definindo-se a correta interpretação da legislação
federal. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
Documento eletrônico VDA54612646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: 43c1dcc2-da5b-4137-b9cb-4eb4d3513651

CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO ASSENTADO EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 126 DO STJ.
DO CC DE 2002. SUPRESSIO. TESE.
ART. 422
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL.
ACORDO.
ALONGAMENTO
DE
DÍVIDA.
TERMO
INICIAL.
MODIFICAÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a
novação, que não se presume, por concluir que não foi demonstrado o ânimo
de novar. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e
a parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o
óbice da Súmula n. 126 do STJ.
3. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial -data de
vencimento da última parcelada - da prescrição da pretensão de cobrança a
ser exercitada pela parte credora.
6. Reconhecido pela instância ordinária o alongamento da dívida, é inviável
utilizar a data de vencimento prevista no contrato original como termo inicial
do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, devendo ser
considerada a data da última prestação na hipótese de prorrogação a pedido
dos devedores.
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.920.319/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
NORONHA
8/4/2025,
27/5/2025,

E nem se diga que houve a configuração do prequestionamento ficto, uma vez que
sobre a questão o STJ entende que o prequestionamento ficto do
do
art. 1.025
CPC/2015,
demanda não só que haja a oposição dos embargos de declaração no Tribunal a quo como
também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do
especificamente
art. 1.022
CPC/2015,
quanto à questão que se pretende ver analisada. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
§ 4o,
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.021,
DO

INTUITO
PROTELATÓRIO
NÃO
EVIDENCIADO.
CPC/15.
IMPERTINÊNCIA. NÃO PROVIDO.
1.
Conforme
jurisprudência
desta
Corte:
"A
admissão
de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
Documento eletrônico VDA54612646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: 43c1dcc2-da5b-4137-b9cb-4eb4d3513651

supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4.4.2017,
DJe 10.4.2017).
2. Para a aplicação da multa do
§4o, do CPC, é necessário que
art. 1021,
exista demonstração de requisitos cumulativos, previsto no Diploma
Processual Civil, o que inexiste na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.396.692/SP,
MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
ISABEL GALLOTTI
14/4/2025,
g.n.)
24/4/2025,

E no presente caso, embora a tese tenha sido suscitada como omissa no âmbito dos
embargos de declaração opostos na origem, não foi referida como causa de negativa de prestação
jurisdicional no recurso especial em análise, no capítulo pertinente à violação do
do
art. 1.022
não se configurando, portanto, o prequestionamento ficto.
CPC/2015,
Ademais, no que se refere à alegada violação ao
§ 3o, da
o
art. 92,
Lei n. 4.504/1964,
recorrente sustenta que teria havido afronta ao direito de preferência do arrendatário, sob o
argumento de que a alteração substancial das condições inicialmente ofertadas - de venda
integral para venda fracionada - exigiria nova notificação, a fim de assegurar a igualdade de
condições, o que não teria ocorrido. Contudo, tal tese não merece prosperar.
No presente caso, o acórdão recorrido consignou expressamente que a prova dos
autos evidencia que o recorrente foi regularmente notificado acerca da venda do imóvel, tendo
plena ciência das condições do negócio. Concluiu, ainda, que a alienação ocorreu de forma
integral, sem fracionamento, afastando-se a alegada violação ao direito de preferência, além de
reconhecer que o exercício desse direito encontrava-se fulminado pela decadência legal. Confira-
se, a propósito, o seguinte trecho do
:
decisum

"Pela prova produzida, há suficiente demonstração de que o apelado foi
notificado da venda do imóvel. Foram colacionados aos autos documentos
suficientes a comprovar que esta ocorreu.
Isto porque o apelado constituiu advogado e enviou contranotificação aos
apelantes em
pleiteando cópia de documentos referentes a venda
6/9/2017,
dos lotes.
A contranotificação à contranotificação feita pelos apelantes ao apelado e
assinado por este (id. n. 16572738), novamente menciona que a intenção
daqueles era a venda integral dos lotes.
Por fim, a notificação de perda do direito de preferência
encerramento de
c/c
contrato de arrendamento rural e qualquer relação jurídica, datado de
com certidão do tabelião de que esta foi entregue pessoalmente
15/12/2017,
a Samuel.
Conforme se depreende dos depoimentos transcritos na sentença, ao
apelado foi dada a opção de adquirir toda a propriedade, que é composta
pelos lotes 12 e 15 da Gleba 59 e 44, 45, 46, 47 e 49 da Gleba 60, pois, dessa
forma, o negócio foi realizado.
Em que pese a sentença ter julgado procedente o pedido inicial, por
entender que não houve notificação válida acerca da venda fracionada dos
lotes, tem-se que, pelo acervo probatório constante nos autos, não é possível
afirmar que a venda dos lotes que compõem a propriedade foi feita de
forma fracionada.
O apelado Marcelo Ribeiro afirmou que os lotes foram vendidos para
Nivaldo e Adailton por R$ 900 mil cada e que o valor total da fazenda era de
aproximadamente R$ 10 milhões.
Foi acostado aos autos o contrato de id. n. 16572739, em que consta o valor
de venda dos lotes de R$ 11.150.000,00, bem como a descrição dos lotes
Documento eletrônico VDA54612646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: 43c1dcc2-da5b-4137-b9cb-4eb4d3513651

objeto do contrato, o que demonstra que os apelados Nivaldo e Adailton
adquiriram a integralidade da propriedade. Não é crível imaginar que estes
assinariam um contrato de compra e venda nesse valor se não tivessem
adquirindo-os efetivamente.
O apelante Nivaldo confirmou em seu depoimento que adquiriu integralmente
a fazenda, afirmando que apenas não efetuou o registro dos demais lotes
juntamente com os lotes 45 e 49, em razão de estarem pendentes da
realização de georreferenciamento e outros documentos. Além disso,
informou que foi o autor que lhe mostrou a propriedade, dando-lhe
orientações acerca de eventuais problemas existentes.
Da oitiva das partes, verifica-se que todos os requeridos narraram os
mesmos fatos, no sentido de que embora Samuel tivesse interesse na
aquisição da propriedade, não tinha condições financeiras de adquirir toda a
propriedade; o corretor que vendeu a fazenda (parte isenta nos autos)
também relatou em seu depoimento que Samuel abriu mão do direito de
preferência, conforme depoimento mencionado na sentença, vejamos:
(...)
No mesmo sentido, os demais depoimentos se coadunam, no sentido de que
Samuel a todo tempo tinha ciência do valor da venda, tendo afirmado que
embora possuísse interesse na aquisição dos lotes, não possuía condições
para tanto.
Assim sendo, não merece prosperar a alegação do apelado que em sua inicial
de que sequer tinha conhecimento de que os arrendadores (apelantes) tinham
interesse em alienar o imóvel, quando a prova constante dos autos demonstra
exatamente o contrário.
Aliás, impende salientar que os lotes constantes nos contratos são todos
vizinhos, sendo certo que a venda do imóvel rural em sua integralidade se
justifica, na medida em que, se tratando de uma grande propriedade,
normalmente cada lote que a compõe possui uma destinação diferente, uma
para a sede, outra para pasto, frutíferas, ., as quais integram uma só
estrutura. etc
Por fim, o §3o da
supramencionado dispõe acerca do termo
Lei n. 4.504/66
inicial do prazo decadencial para que o arrendatário exerça seu direito de
preferência, dispondo que esse se inicia dentro de trinta dias, a contar da
notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo.
Portanto, mesmo que se considere a notificação datada de
ou a
16/10/2017
notificação de encerramento do arrendamento datada de
tem-se
27/12/2017,
quando da propositura da ação (
), direito não mais socorria ao
8/4/2019
autor.
Diante de todo o exposto, verifica-se que os apelantes procederam da forma
correta, ao permitir que o apelado exercesse seu direito de preferência,
apresentando o contrato firmado com os adquirentes, existindo prova
suficiente nos autos de que o autor teve ciência da alienação do imóvel, não
" (e-STJ Fl.873-876)
conseguindo exercê-la naquela oportunidade.

Nesse contexto, a alteração de tal entendimento, para acolher a pretensão deduzida
pela parte recorrente, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
inviável em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54612646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:59
Código de Controle do Documento: 43c1dcc2-da5b-4137-b9cb-4eb4d3513651

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.915.306 / RO
Número Registro: 2025/0140073-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70002511020198220012
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMUEL EMERICK
ADVOGADOS : HAROLDO BATISTI - RO002535
ARY BATISTA BATISTI - RO010744
AGRAVADO
: NIVALDO JACINTO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARCELA LIVIA LOBIANCO
AGRAVADO
: ADAILTON SAWARIS
AGRAVADO
: JANETE SCHAVETOCK SAWARIS
ADVOGADA
: ERICA CAROLINE FERREIRA VAIRICH - RO003893
AGRAVADO
: MARCELO RIBEIRO MARCELINO DE PAULA
ADVOGADA
: VALESCA TAVARES MARCELINO DE PAULA - GO065570
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:26
Código de Controle do Documento: 423edb0d-df43-4ac2-9fda-85674901fdef

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:26
Código de Controle do Documento: 423edb0d-df43-4ac2-9fda-85674901fdef